Tribunal: TCU
Processo: 035.561/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12851/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda do objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 035.561/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Balbina Alves dos Santos Guimaraes (XXX.841.401-XX); Dalenilde Pereira dos Santos (XXX.646.511-XX); Gercilia Braz de Almeida (XXX.863.111-XX); Maria Antonia da Aparecida Alves (XXX.597.341-XX); Maria Leticia de Figueiredo de Melo (XXX.886.081-XX); Maria da Trindade de Faria Ramos (XXX.020.561-XX); Sidimar Marques Teixeira (XXX.932.581-XX); Wilson Jose de Oliveira (XXX.957.921-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.